Tribunal: TJPA
Processo: 0815183-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815183-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILDSON MARQUES SOUSA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Wildson Marques Sousa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, indeferiu pedido de realização de perícia médica sob o fundamento de ausência injustificada ao ato processual. O agravante sustenta ter havido confusão de endereços que o impediu de comparecer, reiterando a necessidade da prova pericial para comprovação das sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da perícia médica judicial configura cerceamento de defesa, comprometendo a instrução do feito e prejudicando a análise do direito ao benefício previdenciário pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige a comprovação de redução da capacidade laborativa por meio de prova técnica específica, sendo a perícia médica essencial para a aferição desse requisito.

4.

A prova pericial é indispensável para determinar a existência de nexo causal entre o acidente sofrido e a incapacidade parcial alegada, bem como para a correta análise do direito ao benefício pleiteado.

5.

A ausência do segurado à perícia, quando justificada, não deve resultar no indeferimento da prova essencial à instrução do feito, sob pena de configurar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

6.

A jurisprudência pátria reconhece que, em demandas previdenciárias que envolvem incapacidade laboral, a realização de perícia médica é imprescindível e sua não realização compromete a efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial é imprescindível para a análise do direito ao auxílio-acidente, sendo indevido o seu indeferimento quando essencial à instrução do feito.

2.

O indeferimento da perícia médica em ação previdenciária pode configurar cerceamento de defesa quando comprometer a adequada apuração da incapacidade laboral do segurado.

3.

Havendo justificativa plausível para a ausência à perícia, deve ser designada nova data para sua realização, sob pena de prejuízo ao direito de prova da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, ApCiv 51694341820214039999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 16/02/2022; TJ-MT, AC 10081522120178110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05/09/2023; TJ-MG, ApCiv 1.0000.24.457850-6/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 29/01/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 24

a 31 de março
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência interposto por
Wildson Marques Sousa

em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-acidente ou Restabelecimento de Auxílio-doença
(Proc. nº

0805007-66.2022.8.14.0045
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“01. Indefiro o pedido de realização da perícia, tendo em vista que as razões deduzidas na petição de id. 99220191 não se mostram aptas a justificar a ausência ao ato processual.

Ressalto que o autor nem ao menos demonstra a que lugar teria supostamente comparecido no dia da perícia, nem que mencionado equívoco tenha se dado de fato realmente justificável.

Ademais, advirto que é dever das partes observar a necessária boa-fé ao longo da condução processual, não sendo adequado imputar a terceiros eventuais perdas de oportunidades.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 22039918 - Pág. 1/8),
o patrono do agravante narrou que o recorrente, no dia 13/03/2013, sofreu um acidente de trabalho, o qual resultou na amputação no dedo anular da sua mão direita.

Salientou que o agravante ajuizou a ação supramencionada objetivando a concessão do benefício do auxílio-acidente, tendo em vista a redução da sua capacidade laborativa e as sequelas oriundas do acidente de trabalho sofrido.

Esclareceu que o agravante não compareceu no dia designado para a realização da perícia médica em razão de uma confusão de endereços, motivo pelo qual, solicitou uma data para a realização da perícia, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiu a necessidade de produção de prova através da realização de uma perícia médica para que sejam confirmadas as lesões sofridas pelo agravante decorrentes do acidente de trabalho.

Sustentou, em síntese, a necessidade do agravante ser submetido à uma perícia médica para uma análise exata da limitação de sua capacidade laboral.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinada a realização de uma perícia médica no agravante.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22657140 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 23765831 - Pág. 1
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 24289170 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-acidente ou Restabelecimento de Auxílio-doença ajuizada por
Wildson Marques Sousa
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu pedido de realização de perícia-médica realizada pelo ora agravante.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o requerente efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Cumpre destacar, ainda, que a prova médica, em conjunto com as demais produzidas, auxilia o magistrado para que se obtenha um julgamento adequado do litígio. Trata-se de prova essencial, inerente à natureza desse tipo de ação e, na ausência de sua realização, não se tem como aferir, com segurança, se, efetivamente, o postulante ao benefício previdenciário possui ou não o direito de recebê-lo.

Outrossim, entendo que o pleito do agravante merece acolhimento, visto que é indispensável que o recorrente seja submetido a uma perícia médica para auferir se efetivamente faz jus ao recebimento do benefício previdenciário postulado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUSTIFICADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
(TJ-MT - AC: 10081522120178110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO MÉDICO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. -
São requisitos para a concessão de auxílio-acidente: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa - Nos casos em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, a realização de perícia médica é imprescindível para se aferir a incapacidade laboral da parte autora - Havendo necessidade de colheita de determinada prova, o Juiz deve determinar, até mesmo de ofício, a sua produção, em homenagem ao princípio da verdade real . Precedentes do STJ - Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para a realização de nova perícia médica e novo julgamento - Apelação provida
. (TRF-3 - ApCiv: 51694341820214039999 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO LIMINAR - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - VERIFICAÇÃO DO ESTADO ATUAL DE INCAPACIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- Em se tratando de ação de reestabelecimento ou de concessão de benefício previdenciário acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez), a constatação da incapacidade laboral do segurado, com as informações correlatas (grau, causa, etc.) depende de perícia médica a ser realizada na fase instrução, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal.
- A ausência de laudo médico judicial realizado sob contraditório configura cerceamento de defesa e compromete a instrução processual, resultando em sentença prematura e nula por falta de prova essencial.
- Consoante o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ainda que de ofício, para garantir uma análise completa e justa da controvérsia.

- Ausente documentação que demonstre a situação atual do segurado, impõe-se a juntada de documentos atualizados para verificação da condição de incapacidade e do status do benefício.
- Sentença cassada para reabertura da fase probatória e realização de perícia judicial.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.24.457850-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 10/02/2025)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação que a autoridade de 1º grau designe uma nova data para que o recorrente seja submetido a uma perícia médica.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025